Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719654-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ABADIA TOBIAS TEIXEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Abadia Tobias Teixeira contra ato omissivo do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal, com vistas a que a autoridade impetrada viabilizasse realização de cirurgia indicada pelo médico assistente na rede pública de saúde para tratamento de câncer de mama. Deferida a tutela de urgência conforme ID 26674075. A cirurgia foi realizada em 8.7.2021 conforme petição de ID 27378978. Realizada a cirurgia pretendida, cuja realização fora determinada pela decisão que deferiu a tutela de urgência, pode ter havido a perda superveniente do objeto do presente mandado de segurança, mormente porque se trata de cirurgia realizada pela rede pública de saúde, de maneira que não haveria nenhum efeito patrimonial com relação à impetrante na hipótese de denegação da ordem. Ademais, a autoridade impetrada somente foi pessoalmente notificada da decisão que deferiu a tutela de urgência em 5.7.2021, conforme ID 27059226, de modo que a ordem ali definida foi cumprida no prazo estipulado em referido ato judicial. Diante disso, ante ao princípio da não supresa, manifestem-se as partes, assim como a Procuradoria de Justiça, quanto à possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito. Após, conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora